Tribunal: STJ
Processo: 0504548-46.2017.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118145 - RJ(2024/0011824-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO CARREIRA ALVIM
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VIRGILIO DE OLIVEIRA MEDINA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LERNER SADCOVITZ - RJ075229
MÁRCIO FEIJÓ - RJ119349
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
INTERESSE RECURSAL NA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE
PRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial para restabelecer sentença de primeiro grau que havia
declarado extinta a punibilidade do agravante, em razão da prescrição com base na
pena concretamente aplicada.
2. O Tribunal Regional Federal da 2a Região havia conhecido e dado
provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, absolvendo-o com
fundamento no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
3. O Ministério Público Federal interpôs recurso especial, alegando
violação ao
parágrafo único, do Código de Processo Penal e divergência
art. 577,
jurisprudencial, sustentando a ausência de interesse recursal do agravante, uma vez
que a extinção da punibilidade pela prescrição havia eliminado os efeitos da
condenação.
4. No agravo regimental, o agravante argumenta: (i) ausência de recurso
extraordinário para impugnar fundamentos constitucionais do acórdão, atraindo o
óbice da
(ii) deficiência de fundamentação do recurso especial;
Súmula n. 126/STJ;
e (iii) violação à lógica defensiva e ao sistema recursal, considerando as
repercussões morais e sociais da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade
pela prescrição afasta o interesse recursal do réu em apelar para obter absolvição,
considerando que a prescrição elimina os efeitos da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia foi resolvida sob enfoque infraconstitucional, com
fundamentos federais aptos a sustentar o recurso especial, não sendo necessária a
interposição de recurso extraordinário.
7. O Ministério Público demonstrou que a cognição de mérito na apelação
não produz efeito útil para o réu, pois a extinção da punibilidade pela prescrição
elimina todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários.
8. A extinção da punibilidade pela prescrição representa a forma mais
ampla de desconstituição de um título condenatório, equiparando a situação jurídica
do réu à de absolvição, não havendo utilidade prática na reforma da decisão para
substituir a extinção da punibilidade por absolvição.
Documento eletrônico VDA54536260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 597cb560-0c59-4570-b153-cc1f61e3bcd5

9. O interesse recursal deve ser aferido sob a ótica do proveito jurídico-
processual que a reforma da decisão pode trazer à parte, e não sob um viés
puramente moral ou pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A extinção da punibilidade pela prescrição da
Tese de julgamento:
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto
secundários, afastando o interesse recursal do réu em apelar para obter absolvição.
2. O interesse recursal deve ser aferido sob a ótica do proveito jurídico-processual
que a reforma da decisão pode trazer à parte, e não sob um viés puramente moral ou
pessoal.
CPP,
parágrafo único; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 577,
VII.
art. 386,
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.410.068/SE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, AgRg no AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.078.010/MG,
julgado em 06.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 1.141.996/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 597cb560-0c59-4570-b153-cc1f61e3bcd5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118145 - RJ(2024/0011824-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO CARREIRA ALVIM
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VIRGILIO DE OLIVEIRA MEDINA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LERNER SADCOVITZ - RJ075229
MÁRCIO FEIJÓ - RJ119349
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
INTERESSE RECURSAL NA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE
PRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento a recurso especial para restabelecer sentença de primeiro grau que havia
declarado extinta a punibilidade do agravante, em razão da prescrição com base na
pena concretamente aplicada.
2. O Tribunal Regional Federal da 2a Região havia conhecido e dado
provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, absolvendo-o com
fundamento no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
3. O Ministério Público Federal interpôs recurso especial, alegando
violação ao
parágrafo único, do Código de Processo Penal e divergência
art. 577,
jurisprudencial, sustentando a ausência de interesse recursal do agravante, uma vez
que a extinção da punibilidade pela prescrição havia eliminado os efeitos da
condenação.
4. No agravo regimental, o agravante argumenta: (i) ausência de recurso
extraordinário para impugnar fundamentos constitucionais do acórdão, atraindo o
óbice da
(ii) deficiência de fundamentação do recurso especial;
Súmula n. 126/STJ;
e (iii) violação à lógica defensiva e ao sistema recursal, considerando as
repercussões morais e sociais da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade
pela prescrição afasta o interesse recursal do réu em apelar para obter absolvição,
considerando que a prescrição elimina os efeitos da condenação.
Documento eletrônico VDA54069314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:37
Código de Controle do Documento: 6e589e2a-a46a-436f-aeea-16f5acfa5342

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia foi resolvida sob enfoque infraconstitucional, com
fundamentos federais aptos a sustentar o recurso especial, não sendo necessária a
interposição de recurso extraordinário.
7. O Ministério Público demonstrou que a cognição de mérito na apelação
não produz efeito útil para o réu, pois a extinção da punibilidade pela prescrição
elimina todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários.
8. A extinção da punibilidade pela prescrição representa a forma mais
ampla de desconstituição de um título condenatório, equiparando a situação jurídica
do réu à de absolvição, não havendo utilidade prática na reforma da decisão para
substituir a extinção da punibilidade por absolvição.
9. O interesse recursal deve ser aferido sob a ótica do proveito jurídico-
processual que a reforma da decisão pode trazer à parte, e não sob um viés
puramente moral ou pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A extinção da punibilidade pela prescrição da
Tese de julgamento:
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto
secundários, afastando o interesse recursal do réu em apelar para obter absolvição.
2. O interesse recursal deve ser aferido sob a ótica do proveito jurídico-processual
que a reforma da decisão pode trazer à parte, e não sob um viés puramente moral ou
pessoal.
CPP,
parágrafo único; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 577,
VII.
art. 386,
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.410.068/SE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, AgRg no AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.078.010/MG,
julgado em 06.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 1.141.996/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por José Eduardo Carreira Alvim contra
decisão monocrática de fls. 26.379-26.383 que deu provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado em primeiro grau pela prática do
crime previsto no
e § 1o, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses
art. 317, caput
e 10 (dez) dias de reclusão. Posteriormente, o juízo sentenciante declarou extinta a punibilidade,
em razão da prescrição com base na pena concretamente aplicada.
Após, a defesa do agravante interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição. O
Tribunal Regional Federal da 2a Região conheceu do apelo e deu-lhe provimento para absolver
José Eduardo Carreira Alvim com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, em acórdão que absolveu também o corréu Virgílio de Oliveira Medina.
Em recurso especial, o Ministério Público Federal aduziu que o acórdão recorrido
violou o
parágrafo único, do Código de Processo Penal, e divergiu da jurisprudência
art. 577,
Documento eletrônico VDA54069314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:37
Código de Controle do Documento: 6e589e2a-a46a-436f-aeea-16f5acfa5342

consolidada desta Corte Superior, ao conhecer de recurso de apelação no qual o réu não possuía
interesse recursal, uma vez que a extinção da punibilidade pela prescrição havia afastado todos
os efeitos da condenação.
Foram apresentadas contrarrazões pela defesa (fls. 26.326-26.345).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (fls. 26.370-
26.375).
O recurso especial foi provido para restabelecer a sentença da primeira instância
(fls. 26.379-26.383).
No presente agravo regimental (fls. 26.387-26.410), o agravante sustenta a
necessidade de reforma da decisão monocrática por três argumentos: 1) o Ministério Público não
interpôs recurso extraordinário para impugnar os fundamentos constitucionais do acórdão, o que
atrai o óbice da
2) o órgão acusador não teria justificado como subsistiria
Súmula n. 126/STJ;
seu interesse recursal depois da ocorrência da prescrição em concreto, atraindo o óbice por
deficiência de fundamentação; 3) negar o interesse recursal do agravante violaria a lógica
defensiva e a racionalidade do sistema, além de ignorar as repercussões morais e sociais da
condenação, o que reforça a necessidade de manter a absolvição. Por esses motivos, requereu a
reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos à Turma julgadora, com o fim de que
seja restabelecido o acórdão do TRF-2.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental, em
parecer assim ementado (fls. 26.429-26.434):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO
DO CÓDIGO
ART. 317
PENAL. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM
CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO
DIANTE DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, verifica-se que, ao
contrário do que afirma o agravante, o Ministério Público apontou questões
exclusivamente de cunho infraconstitucional ao apresentar o recurso especial. Não
incide o óbice previsto no Enunciado no 126 da Súmula do STJ, no caso em questão.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a extinção da punibilidade pela prescrição
afasta o interesse para rediscutir o mérito da imputação, em sede de apelação. 2. A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apreciando caso semelhante, no
julgamento da Ação Penal no 688, assentou o entendimento de que "a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da
condenação, devendo-se, por isso, considerar a apelação do réu inadmissível por
falta de interesse recursal, mesmo que a defesa objetive a absolvição pela
atipicidade da conduta a ele imputada". 3. Correto o órgão ministerial, portanto,
quando defende a ausência de interesse no julgamento da apelação do réu, cuja
punibilidade foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição, diante a
inutilidade do resultado prático da absolvição, eis que, de qualquer forma, todos os
efeitos da condenação serão apagados. - Parecer pelo não provimento do agravo
regimental.

É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
O recorrente afirma que o recurso especial não preencheu os requisitos de
admissibilidade. Especificamente, citou a incidência da
pela ausência de
Súmula n. 126/STJ,
impugnação do fundamento constitucional do acórdão de origem. Também alegou a deficiência
de fundamentação, pois o Ministério Público não teria indicado como subsistiria seu interesse
recursal após a prescrição, atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA54069314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:37
Código de Controle do Documento: 6e589e2a-a46a-436f-aeea-16f5acfa5342

Apesar dos argumentos, a incidência da
não se aplica, porque a
Súmula n. 126/STJ
controvérsia foi resolvida sob enfoque eminentemente infraconstitucional, com indicação clara
de fundamentos federais aptos a sustentar o conhecimento do recurso especial, inexistindo
necessidade de interposição de recurso extraordinário. A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SATISFAÇÃO
DE LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA (ART. 218-A DO
CÓDIGO PENAL) VÍTIMA COM APENAS OITO ANOS À ÉPOCA DOS
FATOS. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM ANTE A
INCIDÊNCIA
DA

DISCUSSÃO
SOBRE
A

SÚMULA
N.
07/STJ.
CARACTERIZAÇÃO
TÍPICA
DOS
FATOS
INCONTROVERSOS
DELINEADOS
PELO
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL [...]
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria
arguida no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não
incidência da súmula 282 do STF). Ademais, o acórdão apresentou fundamentos
de cunho infraconstitucional (não incidência da súmula 126 do STJ), todos
[...] (
rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do STF).
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.410.068/SE,
em
DJEN de
)
26/11/2024,
4/12/2024.

De igual modo, não se verifica déficit na fundamentação do recurso especial. O
Ministério Público demonstrou, de modo objetivo, que a cognição de mérito na apelação não
produz qualquer efeito útil para o réu em face da extinção da pretensão punitiva e, por isso, não
deveria ter sido conhecida. Para tanto requereu, no recurso especial, o restabelecimento da
sentença, a fim de evitar decisões sem consequência prática e preservar a coerência do sistema
recursal.
Considerando esses fatores, ao contrário do que foi alegado pelo agravante, o
provimento buscado não foi de ordem consultiva: teve o efeito concreto ao impedir que se
profira julgamento de mérito desnecessário, assegurando a correta aplicação das balizas de
admissibilidade recursal e a estabilidade da solução processual adequada à extinção da
punibilidade. Nesse sentido, a decisão monocrática dispôs (fls. 26.380):

[...] Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a
matéria arguida pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento
(não incidência da súmula 282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho
infraconstitucional (não incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas
razões recursais (não incidência da súmula 283 do STF).

No mérito, a decisão monocrática observou que, após a declaração da prescrição com
base na pena aplicada, não subsiste interesse do réu em apelar para obter absolvição, pois a
extinção da punibilidade elimina os efeitos da condenação. É o que se conclui dos seguintes
trechos da decisão monocrática (fls. 26.381):

[...] Nesse sentido, tem-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal representa a forma mais ampla de desconstituição de um título
condenatório, pois anula todos os seus efeitos, tanto os principais (a própria pena)
quanto os secundários, de natureza penal (como a reincidência) e extrapenal. Assim,
a situação jurídica do réu cuja punibilidade foi extinta pela prescrição equipara-se,
na prática, à do réu absolvido, não havendo utilidade no provimento jurisdicional
que substitua a extinção da punibilidade por uma absolvição por mérito diverso.
Pondere-se que o interesse recursal, previsto no
parágrafo único, do
art. 577,
Código de Processo Penal, deve ser aferido sob a ótica do proveito jurídico-
processual que a reforma da decisão pode trazer à parte, e não sob um viés
puramente moral ou pessoal. Uma vez que a prescrição já fulminou por completo a
condenação e todos os seus consectários, falece ao réu o interesse de recorrer.
[...] Logo, conclui-se que o Tribunal de origem, ao conhecer e julgar o mérito da
apelação do recorrido, contrariou o disposto no
parágrafo único, do Código
art. 577,
de Processo Penal, e divergiu da jurisprudência da Corte Especial deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA54069314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:37
Código de Controle do Documento: 6e589e2a-a46a-436f-aeea-16f5acfa5342

A decisão é correta ao afirmar que a Corte de origem contrariou entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamentos da Corte Especial. Nesse
sentido, são as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, o que evidencia a
[...] AgRg no
ausência do interesse-utilidade do recurso especial interposto
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.078.010/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/9/2022,
12/9/2022.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PLEITO DE QUE SEJA
DECRETADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NOS TERMOS DO
IV, DO
ART. 397,
CPP. IMPOSSIBILIDADE. MERA DECISÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO
DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO
ANULADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Outrossim,
conforme assentado na decisão agravada, a Corte Especial deste Sodalício, há
muito, por ocasião do julgamento da APn n.
consignou que a extinção
688/RO,
da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
, seja na
punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação
modalidade intercorrente, seja na modalidade retroativa, afastando o interesse
recursal que objetive a absolvição. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido. (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 1.141.996/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
23/6/2023.

O Ministério Público Federal proferiu parecer no mesmo sentido, conforme fls.
26.429-26.434, opinando pelo não provimento do agravo regimental.
Com efeito, a decisão recorrida alinhou a conclusão das instâncias originárias ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixando que não há interesse recursal do réu
contra decisão que neutralizou integralmente os efeitos da sentença condenatória.
A argumentação do agravante de que haveria repercussões extrapenais ou morais não
é suficiente para criar interesse recursal, porque não traduz benefício jurídico defensivo efetivo
passível de obtenção via reforma do provimento jurisdicional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54069314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:37
Código de Controle do Documento: 6e589e2a-a46a-436f-aeea-16f5acfa5342

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.118.145 / RJ
Número Registro: 2024/0011824-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05045484620174025101 201751015045480 5045484620174025101 697
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO CARREIRA ALVIM
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
RECORRIDO
: VIRGILIO DE OLIVEIRA MEDINA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LERNER SADCOVITZ - RJ075229
MÁRCIO FEIJÓ - RJ119349
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE EDUARDO CARREIRA ALVIM
ADVOGADOS : FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VIRGILIO DE OLIVEIRA MEDINA
Documento eletrônico VDA54472468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:15
Código de Controle do Documento: 5ebb6d26-8b25-4e14-93f2-d68c226c3e38

ADVOGADOS : FLÁVIO LERNER SADCOVITZ - RJ075229
MÁRCIO FEIJÓ - RJ119349
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:15
Código de Controle do Documento: 5ebb6d26-8b25-4e14-93f2-d68c226c3e38